Tribunal: TJBA
Processo: 8001270-13.2018.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001270-13.2018.8.05.0248 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE BARROCAS Advogado(s): GILENO COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como GILENO COUTO DOS SANTOS, JONES COUTO DOS SANTOS APELADO: LUCIANA DOS SANTOS SANTANA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. AUSÊNCIA DE ALTERNATIVA TERAPÊUTICA. IMPRESCINDIBILIDADE COMPROVADA. DEFICIÊNCIA FINANCEIRA DO MUNICÍPIO NÃO AFASTA O DEVER DE PRESTAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORIA PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Barrocas contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer ajuizada por Luciana dos Santos Santana, determinando, de forma solidária com o Estado da Bahia, o fornecimento do medicamento Clexane (Enoxaparina 60 mg), prescrito como medida profilática essencial para intervenção cirúrgica, diante de diagnóstico de trombose venosa profunda e embolia pulmonar. A negativa administrativa do ente municipal motivou o ajuizamento da ação, fundamentada na hipossuficiência da autora e na urgência do tratamento. A sentença reconheceu o direito ao fármaco, fixando multa por descumprimento, condenação em honorários à Defensoria Pública e isenção de custas. II. Questão em discussão A controvérsia reside na alegação de ilegitimidade passiva do Município e na sua exclusão da responsabilidade pelo fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS, sob o argumento de que a obrigação recairia exclusivamente sobre os entes de maior competência na hierarquia do sistema de saúde, considerando-se a natureza de alta complexidade da medicação pleiteada e a alegada insuficiência financeira municipal. III. Razões de decidir A preliminar de ilegitimidade passiva foi corretamente rejeitada, uma vez que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no Tema 793 da Repercussão Geral, estabelece a responsabilidade solidária entre os entes federativos pelo fornecimento de medicamentos. A autora possui direito constitucional à saúde, sendo-lhe facultado demandar qualquer dos entes solidariamente obrigados, não cabendo redirecionamento da demanda com base na repartição administrativa do SUS. Comprovada a imprescindibilidade do fármaco por laudo médico específico e corroborada por parecer técnico do NATJUS, ficou demonstrada a inexistência de alternativa terapêutica disponível no SUS que atenda às necessidades clínicas da autora no contexto de sua cirurgia. A insuficiência orçamentária alegada pelo Município não afasta sua responsabilidade constitucional, sendo a solidariedade uma garantia de efetividade do direito à saúde. A condenação ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública é compatível com o entendimento do STF no Tema 1.002 da Repercussão Geral, mesmo quando se trata de ente público ao qual a instituição está vinculada. Majoração dos honorários recursais, nos termos do artigo 85, §11, do CPC, diante da atuação da Defensoria em grau recursal. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. Os entes federativos respondem solidariamente pelo fornecimento de medicamentos aos cidadãos, sendo irrelevante a ausência de previsão na lista do SUS ou a divisão interna de competências. 2. Comprovada a imprescindibilidade do medicamento e a ausência de alternativa terapêutica eficaz, é devida a sua disponibilização pelo ente demandado. 3. A escassez orçamentária do Município não afasta sua obrigação constitucional solidária. 4. É devida a fixação de honorários advocatícios à Defensoria Pública, mesmo contra o ente a que pertence, conforme entendimento do STF no Tema 1.002." Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, arts. 6º, 23, II, 30, VII, 196, 198; CPC, arts. 85, §§ 3º e 11, e 487, I. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 793 da Repercussão Geral (RE 855.178/SE); STF, Tema 1.002 da Repercussão Geral (RE 1.140.005/RJ). Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação cível de nº 8001270-13.2018.8.05.0248, de Serrinha, em que figuram como apelante e apelada as partes acima nominadas. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR A PRELIMINAR SUSCITADA, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala de sessões, data lançada no sistema. Presidente MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º Grau Relatora Procurador(a) de Justiça